Tribunal: STF
Processo: Rcl 65060
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Camila Lorenzon Gonzatto formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Pretende, em síntese, afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Juízo reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue:



    A defesa de CAMILA LORENZON GONZATTO, postulou, por meio de sua defesa, a progressão de regime ao semiaberto, com a utilização de tornozeleira eletrônica (ev. seq. 100).



    Remetidos os autos ao Ministério Público, sobreveio manifestação, no sequencial n° 104, no sentido da necessidade de prévia realização de avaliação psicossocial para se aferir o requisito subjetivo à progressão de regime, reconhecendo o adimplemento do requisito objetivo.



    No sequencial 108. foram juntadas as avaliações técnicas, as quais concluíram que o abrandamento de seu regime, pode ser considerado benéfico e também contribuirá para a reestruturação de sua vida, permitindo a sua gradual reintegração ao meio social.



    A defesa, no seq. 109, pleiteou a análise dos pedidos em sede de plantão judiciário, alegando que a apenada já poderia estar em gozo de regime menos gravoso.



    Em regime de plantão, sobreveio decisão, determinando que a apenada Camila Lorenzon Gonzatto fosse submetida à avaliação psicossocial, documento que deverá ser acompanhado do atestado de conduta carcerária da detenta, nos termos da Portaria 014/04-SJS. (seq.111)



    A requerente insurgiu-se quanto a decisão do seq. 111, alegando que já houve a realização do referido exame, bem como que o órgão ministerial já apresentou parecer no seq. 104, concordando com a progressão de regime, requerendo que seja determinada a progressão de regime, alegando cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto (seq. 116)



    No seq. 118, o Ministério Público requereu a complementação do exame criminológico, apresentando quesitos, justificando sua necessidade tendo em vista que o cumprimento da pena é por crime de revelante gravidade, cometido com violência e grave ameaça.



    [...]



    Por fim, sobreveio decisão que determinou a complementação da avaliação psicossocial, especialmente pela perita Assistente Social, para responder os novos quesitos apresentados pelo Ministério Público.



    Como se vê, a decisão reclamada está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 26 da Súmula. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (Rcl 42.747-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 41.437-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.913-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 32.788-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 28.044-AgR/SP, Ministra Gilmar Mendes):



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 44.080 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente